Tribunal: TJSP
Processo: 1047604-54.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de indébito. IPTU. Exercício de 2012 e 2013.
Progressividade das alíquotas do IPTU. Art.15, da Lei no 2.210/77 - com redação alterada pela art.7o da Lei no 5.753/01.
Variação de alíquotas conforme o imóvel seja ou não atendido pelos serviços de coleta de lixo e de iluminação pública – inconstitucionalidade, como já decidido pelo Órgão

Ementa:
Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de indébito. IPTU. Exercício de 2012 e 2013.
Progressividade das alíquotas do IPTU. Art.15, da Lei no 2.210/77 - com redação alterada pela art.7o da Lei no 5.753/01.
Variação de alíquotas conforme o imóvel seja ou não atendido pelos serviços de coleta de lixo e de iluminação pública – inconstitucionalidade, como já decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Aplicação ao caso da alíquota desprovida do aludido vício (art.15, inciso I, da Lei no 2.210/77 - com redação alterada pela art.7o da Lei no 5.753/01).
Repetição do indébito.
Obediência ao princípio da isonomia. Aplicação dos mesmos índices utilizados pelo Poder Público na cobrança de seus créditos tributários, com a observância do decidido em 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux do STF que, nos autos do RE 870.947 (Tema 810), atribuiu efeito suspensivo à aplicação do citado julgado no tocante à correção monetária.
No mais, não há que se falar em configuração de confisco ou aumento desarrazoado do imposto. Consta que o Município permaneceu 13 anos sem atualizar a base de cálculo do IPTU. Desse modo, procedeu-se a mera atualização de seu valor monetário e tal fato não pode ser tido como confisco.
Dá-se parcial provimento ao recurso para julgar-se parcialmente procedente o pedido, nos termos do acórdão. Ato contínuo, as custas e despesas processuais devem ser repartidas igualmente entre as partes. Quanto aos honorários, cada uma delas deve arcar com o montante de 10% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do patrono da parte contrária.